Tribunal: TJSP
Processo: 1021181-82.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Não conhecimento do recurso no tocante aos juros moratórios, por ausência de interesse recursal - Inserção do nome da requerente em cadastro de órgão de proteção ao crédito em razão de dívida já paga – Dano moral de natureza in re ipsa –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Não conhecimento do recurso no tocante aos juros moratórios, por ausência de interesse recursal - Inserção do nome da requerente em cadastro de órgão de proteção ao crédito em razão de dívida já paga – Dano moral de natureza in re ipsa – Inaplicabilidade da súmula no 385 do STJ – No que concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos julgados por este E. Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, unicamente para reduzir o montante indenizatório para o valor de R$5.000,00, mantendo-se incólume o restante da sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021181-82.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LOJAS
RIACHUELO S/A, é apelada ANA FLÁVIA CAMARGO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-82.2020.8.26.0602 -Voto no 3577
2
Apelação Cível no 1021181-82.2020.8.26.0602
Apelante: Lojas Riachuelo S/A
Apelado: Ana Flávia Camargo de Souza
Comarca: Sorocaba 5a Vara Cível
Juiz: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Voto no 3577
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por dano moral Sentença de
parcial procedência Recurso da ré Não conhecimento
do recurso no tocante aos juros moratórios, por ausência de
interesse recursal - Inserção do nome da requerente em
cadastro de órgão de proteção ao crédito em razão de
dívida já paga
Dano moral de natureza in re ipsa

Inaplicabilidade da súmula no 385 do STJ
No que
concerne ao quantum, o montante de R$5.000,00 revela-se
adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos
publicísticos dos apontamentos, conforme casos análogos
julgados por este E. Tribunal de Justiça
Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente
provido, unicamente para reduzir o montante indenizatório
para o valor de R$5.000,00, mantendo-se incólume o
restante da sentença.
Trata-se de sentença (fls. 79/82), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais, proposta por Ana Flávia Camargo de Souza em face
de Lojas Riachuelo S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a
inexigibilidade do débito e condenar a ré ao pagamento do montante de
R$10.450,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção
monetária e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da sentença. Ademais,
condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, no montante de 15% do valor da condenação.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 85/100), aduzindo, em síntese, que a
autora efetuou uma compra em uma de suas lojas e procedeu ao pagamento por meio
de cartão de débito vinculado a terceiro (Banco Itaú). Embora o pagamento tenha
sido realizado, verificou-se erro no processamento do sistema, motivo pelo qual a
dívida permaneceu em aberto, ensejando a inserção do nome da autora em cadastro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-82.2020.8.26.0602 -Voto no 3577
3
de órgão de proteção ao crédito. Esclarece que, com o conhecimento dos fatos,
efetuou a retirada da negativação, em consonância com o princípio da boa-fé. Nessa
senda, verbera a inocorrência de dano moral e propugna pela aplicação da súmula no
385 do E. STJ, pois haveria anotação preexistente. Subsidiariamente, requer a
minoração do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial da contagem dos
juros moratórios, a fim de que seja a data do arbitramento.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fl. 113).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 106/112).
A ré manifestou oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, não conheço do recurso em relação à impugnação do
termo inicial dos juros moratórios, uma vez que a sentença consignou que os juros
são contados a partir da data da sentença, em consonância com o pedido formulado
no recurso de apelação (fl. 99).
Narra a autora que realizou compras em estabelecimento comercial da
requerida, no valor de R$98,82, no dia 02.02.2016. Embora tenha aderido ao cartão
de crédito das Lojas Riachuelo, resolveu pagar a compra por meio de seu cartão de
débito.
Sucede que, posteriormente, no dia 24.03.2016, recebeu a fatura do
cartão indicando o mencionado débito em aberto (R$98,82), com vencimento para o
dia 05.04.2016. Dessa forma, diligenciou junto à requerida e recebeu a informação
de que houvera equívoco, já solucionado.
Entretanto, no dia 24.04.2016, sobreveio nova fatura, com o débito e
os respectivos encargos, totalizando o montante de R$115,71. Ademais, embora
novamente informada de que haveria o cancelamento do débito, nova fatura com a
dívida foi encaminhada à sua residência, no valor de R$135,00 (vencimento em
05.06.2016).
Dessa forma, novamente, entrou em contato com a requerida e
considerou que a celeuma estivesse resolvida. Contudo, passados três anos, logrou
descobrir que seu nome havia sido negativado.
Assim, requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-82.2020.8.26.0602 -Voto no 3577
4
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral (R$20.000,00).
O juízo a quo deferiu a gratuidade processual e a tutela antecipada
para suspensão dos efeitos publicísticos do apontamento (fl. 41). Além disso,
ressaltou a inocorrência de ato ilícito e, subsidiariamente, propugnou pela aplicação
da súmula no 385 do STJ.
Na contestação, a ré esclareceu que houve equívoco no
processamento do pagamento e, com base na boa-fé, cancelou o referido débito no
dia 04.07.2020.
Por derradeiro, a suplicante manifestou-se em réplica (fls. 74/76) e
sobreveio sentença (fls. 79/82).
A análise dos autos revela que o nome da requerente foi negativado
em razão de erro em seus sistemas de pagamento. Dessa forma, verifica-se que a
indevida inclusão do nome da suplicante em cadastro de órgão de proteção ao
crédito, em razão de apontamento (R$115,71 05.04.2016), por dívida que já estava
paga.
Com espeque no extrato de fl. 69, nota-se que referido apontamento
foi incluído no dia 03.05.2016, quando não havia negativações anteriores. Embora
conste sua exclusão no dia 27.11.2019, a ré promoveu sua reinclusão
posteriormente, conforme a antepenúltima negativação contida no extrato, o que
pode ensejar a falsa impressão de que existiam apontamentos preexistentes.
Todavia, observa-se que a reinclusão aconteceu no mesmo dia da
exclusão do apontamento originário (27.11.2019). Conclui-se, assim, que é
inaplicável a súmula no 385 do E. STJ.
Configura-se, pois, indevida a negativação do nome da autora, que
consubstancia falha na prestação de serviços, à luz do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor, apta a ensejar a ocorrência de danos morais in re ipsa.
Deveras, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência,
a restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria
da confiança e, sobretudo, aptos a impor ao autor, status de devedor, com todas
as restrições
patrimoniais
e
publicísticas
consequentes,
permite
divisar
situação manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-82.2020.8.26.0602 -Voto no 3577
5
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes,
a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo,
destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção.
(Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité,
Paris, Dalloz, 1998).
Neste contexto, em que pese a pretensão da autora de condenação do
réu em pagamento de indenização no montante de R$10.450,00, em casos recentes,
análogos ao dos autos, este E. Sodalício decidiu pela razoabilidade da fixação do
valor indenizatório no patamar de R$5.000,00:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença. Reconhecimento
da coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Apelação da autora. Inteligência do artigo 508 do CPC. Pedidos
diversos em cada uma das demandas. Inteligência do artigo 337, § 2o,
do CPC. Coisa julgada não verificada. Precedentes TJSP. Teoria da
causa madura [art. 1013, § 3o, do CPC]. Ato ilícito decorrente de nova
cobrança de débito declarado inexigível em demanda judicial
transitada em julgado. Manutenção do nome da falecida filha da
autora nos cadastros de proteção ao crédito. Matérias que ultrapassam
os meros dissabores. Danos morais caracterizados. Doutrina.
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Quantia que se afigura
razoável e proporcional, levando-se em consideração os critérios
compensatório
e
pedagógico.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido. (Apelação
1010886-98.2019.8.26.0576.
Rel. Virgilio de Oliveira Junior. 21a Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 16/08/2019, destaques nossos)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito, com pedido de indenização por danos morais. Dívida não
comprovada. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-82.2020.8.26.0602 -Voto no 3577
6
1. Dano moral configurado. Compensação arbitrada em valor (R$
5.000,00) que atende critérios de moderação, razoabilidade e
proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da verba. 2.
Termo
inicial
dos
juros
sobre
a indenização
arbitrada.
Responsabilidade extracontratual. Retroação para a data do evento
danoso nos termos da Súmula no 54 do STJ. Recurso parcialmente
provido. (Apelação 1010839-27.2018.8.26.0361. Rel. Gilberto dos
Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/06/2020,
destaques nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pedidos julgados procedentes. Insurgência do banco requerido.
MÉRITO. Admissibilidade parcial. Contratos de financiamento
bancário. Comprovação de quitação das parcelas dentro do prazo
acordado. Negativação indevida. Manutenção da declaração de
inexigibilidade das prestações quitadas. Danos morais advindos de
inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito que dispensam
prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Pedido de indenização.
Cabimento. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso
concreto. Recurso provido em parte, somente para reduzir o valor
indenizatório devido, afastada a preliminar. (Apelação 1001136-
95.2017.8.26.0009. Rel. Marcos Gozzo. 23a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 26/06/2020, destaques nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Parcial procedência Restou comprovada nos autos a ilegitimidade da
cobrança e respectiva inscrição restritiva lançada pelo banco réu em
nome da autora, tendo a última acostado à sua inicial comprovante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-82.2020.8.26.0602 -Voto no 3577
7
efetivo pagamento da prestação de empréstimo em questionamento -
Pretensão de reforma pelo banco réu para redução do valor da
indenização por danos morais e da autora para a sua majoração
Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se mostrou adequada para
compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio e
não representa enriquecimento indevido da referida parte - Recursos
de
ambas
as
partes
desprovidos.
TJ/SP.
Apelação
1004232-75.2018.8.26.0400. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 30/05/2019, destaques nossos).

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
dou parcial provimento unicamente para reduzir o montante indenizatório para o
montante de R$5.000,00, mantendo-se incólume o restante da sentença.
Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se
que o recurso não seja conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp no
1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE
12-06-2019).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator